Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-98.2017.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006095-98.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 010.008.831-75 (APELANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – JUROS – TERMO
A QUO
– CITAÇÃO VÁLIDA

– ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO – SOLIDARIEDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, por se tratar de indenização por danos decorrentes de responsabilidade contratual.

Restando demonstrado nos autos que toda a informação e publicidade veiculadas foram realizadas com o intuito de convencer a consumidora de que o grupo de consórcio em que ingressava se encontrava sob a égide da Honda, e que esta permitia a divulgação de propaganda da empresa concessionária de consórcios, vinculando à sua pessoa jurídica, exercendo influência na manifestação de vontade do consorciado e inspirando confiança no resultado prometido pela administradora, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, reconhecendo-se a solidariedade entre as empresas e condenando-se ambas a responderem pelo prejuízo causado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento das Obrigações c/c Restituição dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Medida Liminar nº. 0006095-98.2017.8.11.0024,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés\apeladas, solidariamente a:

I-) procederem à devolução dos valores comprovadamente pagos pela parte autora, atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso;

II-) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora o montante de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a ausência de prejuízo aferível na data do evento danoso;

III-) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Em suas razões, a apelante requer a reforma parcial da sentença, para que à condenação em danos materiais e danos morais seja devidamente aplicados juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 168434759, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, em se tratando de relação contratual, o termo
a quo
para incidência dos juros moratórios (danos material e moral), o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer o termo inicial para apuração de juros moratórios a partir da citação, confira-se um excerto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
6. “O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.” (AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).
(N.U 1001981-06.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

RECURSO INOMINADO Nº 1005473-63.2020.8.11.0002

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: VALDO MARQUES DA SILVA

BANCO BMG S.A

RECORRIDOS: BANCO BMG S.A

VALDO MARQUES DA SILVA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em realização de perícia técnica, quando não há questionamento acerca da contratação do cartão de crédito consignado. 2. O prazo prescricional tem como marco inicial a data em que houve o desconto ilegal, no caso janeiro/2020. 3. O Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito. 4. Nos termos do artigo 14 do CDC, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 5. Eventual valor debitado na folha de pagamento do autor deve ser devolvido em dobro. 6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo.
7. Em se tratando de relação contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a data da citação.
8. Incabível a compensação de valores quando o débito é ilegítimo. 9. Recursos conhecidos e improvidos. (N.U 1005473-63.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – CHEGADA AO DESTINO COM 48 HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo cancelamento de voo informado somente no check-in do voo contratado e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso em cerca de 48 horas na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. Majoração do valor da indenização por dano moral por ter sido fixada de forma irrisória, em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária incide desde o arbitramento na condenação por dano moral.
Em se tratando de relação contratual, a incidência dos juros moratórios deve observar o disposto no art. 405 do Código Civil, ou seja, a partir da citação.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009038-61.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Por fim, importante mencionar que a empresa ré Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, em petição de id. 168434757, informa que não fora efetivamente citada até a presente data, uma vez que o mandado citatório ocorreu no mesmo endereço de sua concessionária, a co-ré Auto Campo Comércio de Veículos (id. 67333893 - Pág. 36).

Entendo, todavia, por descabida tal arguição, pois restou demonstrado nos autos que toda a informação e publicidade veiculadas foram realizadas com o intuito de convencer a consumidora de que o grupo de consórcio em que ingressava se encontrava sob a égide da Honda, e que esta permitia a divulgação de propaganda da empresa concessionária de consórcios, vinculando à sua pessoa jurídica, exercendo influência na manifestação de vontade do consorciado e inspirando confiança no resultado prometido pela administradora, deve ser aplicada a Teoria da Aparência, reconhecendo-se a solidariedade entre as empresas e condenando-se ambas a responder pelo prejuízo causado.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática comercial, que era responsável pelo empreendimento consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado fundamentada nesses fatos.
Recurso conhecido e provido. (REsp n. 139.400/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 3/8/2000, DJ de 25/9/2000, p. 103.)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023